Tribunal: TJES
Processo: 5012897-30.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012897-30.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NIVALDO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL REDUZIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível de Vitória que: (i) homologou pedido de desistência e extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, VIII, CPC); (ii) indeferiu a gratuidade da justiça; e (iii) condenou o autor ao pagamento das custas remanescentes. O Apelante busca a reforma da sentença para concessão da gratuidade da justiça e para afastar sua condenação ao pagamento de custas e honorários, alegando renda líquida mensal de aproximadamente R$ 1.070,47 e desistência anterior à citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se os documentos comprovam a hipossuficiência econômica do Apelante para fins de concessão da gratuidade da justiça;
(ii) estabelecer se, diante da desistência da ação antes da citação, é cabível a condenação do Autor ao pagamento de custas processuais e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção relativa de insuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC favorece a pessoa natural, sendo afastada apenas mediante elementos concretos que revelem capacidade financeira, o que não ocorre diante da renda líquida de cerca de R$ 1.070,47 apresentada pelo Apelante.

A inexistência de sinais exteriores de riqueza, patrimônio relevante ou movimentações financeiras incompatíveis confirma a hipossuficiência alegada, impondo-se o deferimento da gratuidade da justiça.

A desistência da ação antes da citação afasta a condenação em honorários advocatícios, pois não houve angularização processual nem atuação do patrono da parte ré.

As custas iniciais decorrem do princípio da causalidade, mas, concedida a gratuidade, sua exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência do art. 99, § 3º, do CPC somente se afasta mediante prova robusta de capacidade econômica, inexistente quando demonstrada renda mensal mínima.

A desistência anterior à citação afasta a condenação em honorários advocatícios por ausência de triangularização processual.

Concedida a gratuidade da justiça, a exigibilidade das custas processuais permanece suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 90, 98, § 3º, 99, § 3º, e 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0009186-59.2012.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5012897-30.2025.8.08.0024

APELANTE
:
NIVALDO DE OLIVEIRA

APELADO
:
BANCO BMG S/A

JU
Í
Z
A
:
DRA.
MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por NIVALDO DE OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos da Ação de Conhecimento movida contra BANCO BMG SA.

A decisão recorrida (i) homologou o pedido de desistência da ação formulado pelo Autor, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil; (ii) indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita pleiteados pelo Autor, sob o fundamento de que os documentos apresentados não demonstraram a alegada hipossuficiência financeira, e (iii) condenou o Autor, ora Apelante, ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Em suas razões o Apelante NIVALDO DE OLIVEIRA manifesta seu inconformismo com a parte da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e o condenou ao pagamento das custas processuais. Sustenta,
em suma,
(i) que a documentação acostada aos autos, notadamente os extratos de rendimento mensais que indicam uma renda líquida de aproximadamente R$ 1.070,47 (mil e setenta reais e quarenta e sete centavos), comprova cabalmente sua condição de hipossuficiência, na esteira do art. 99, § 3º, do CPC, não havendo elementos nos autos aptos a infirmar tal presunção; (ii) que o indeferimento da gratuidade da justiça e a consequente condenação em custas violam os princípios constitucionais do devido processo legal e do acesso à justiça; e (iii) que, tendo o pedido de desistência da ação sido protocolado antes da citação e da angularização da relação processual, é descabida qualquer condenação do Autor ao pagamento de ônus sucumbenciais, independentemente do deferimento ou não da Justiça Gratuita.

Ao final, pugna o recorrente pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a
s
entença, concedendo-lhe o benefício da Justiça Gratuita e, consequentemente, desonerando-o da condenação ao pagamento das custas processuais.

C
ontrarrazões
apresentadas.

Pois bem. A matéria controvertida
envolve
primeiramente, a análise da Gratuidade da Justiça, questionando-se se o conjunto probatório carreado aos autos é apto a demonstrar a hipossuficiência financeira do Apelante; e, em segundo plano, a apreciação do cabimento da condenação do Autor ao pagamento das custas processuais e ônus sucumbenciais, em razão da desistência da ação antes da efetivação do ato citatório e da consequente angularização da relação processual.

Impõe-se,
ab initio
, a detida análise acerca da impugnação recursal quanto ao indeferimento do pleito de assistência judiciária gratuita formulado pelo Apelante na origem.

O benefício da gratuidade da justiça, alçado à condição de direito fundamental pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, é disciplinado pelo Código de Processo Civil em seus artigos 98 e seguintes. A norma processual, em seu art. 99, § 3º, estabelece uma presunção relativa de veracidade em favor da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

A partir da análise dos documentos apresentados pelo Apelante – notadamente os extratos de rendimento que atestam uma renda líquida mensal de cerca de R$ 1.070,47 (mil e setenta reais e quarenta e sete centavos) –, verifica-se a manifesta precariedade financeira que lhe acomete.

Não há, no caderno processual, indícios de patrimônio vultoso, movimentações financeiras incompatíveis ou outros sinais exteriores de riqueza que elidam a presunção legal ou justifiquem o indeferimento do benefício. A mera interposição da ação, por si só, não é fato suficiente para desconstituir o quadro de carência.

Nessa toada, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a declaração de pobreza só pode ser afastada se o magistrado identificar elementos concretos que atestem a capacidade financeira da parte para arcar com as despesas processuais, o que não se verifica no presente feito.

Pelo exposto, e em face da ausência de elementos idôneos capazes de infirmar a presunção legal de hipossuficiência,
a concessão da gratuidade da justiça é medida que se impõe
, garantindo-se, assim, o pleno exercício do direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

Superada
tal questão
, o segundo ponto nevrálgico do recurso diz respeito à condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais, em razão da homologação do pedido de desistência da ação.

O Código de Processo Civil, em seu art. 90, estabelece o princípio da causalidade para a hipótese de desistência:

Art. 90. Proferida a sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Embora o princípio da causalidade,
a priori
, impute ao desistente a responsabilidade pelas despesas (custas) e pelos honorários, o regime jurídico aplicável à sucumbência deve ser mitigado em situações em que o processo sequer se aperfeiçoou com a citação do Réu.

Assim
, a ausência de citação impede a condenação em honorários, e a jurisprudência pátria estende esse raciocínio à análise das custas, quando estas são exigíveis do desistente.

Isto porque citação é o ato processual que triangulariza a relação jurídica, conferindo ao réu o conhecimento formal da demanda e o ônus de apresentar defesa. Antes da citação, não há parte contrária constituída e, por conseguinte, não há patrono a ser remunerado pela sucumbência.

A este respeito, é paradigmática a compreensão firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em julgado análogo, cuja ementa ora se transcreve integralmente para amparar a fundamentação deste Voto:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. À luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação. 2 . Havendo pleito de desistência da ação antes da citação e de apresentação de contestação, é descabida condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0009186-59.2012 .8.08.0024, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível)

Embora o
mencionado julgado
refira-se expressamente aos honorários advocatícios, a sua
ratio decidendi
é plenamente aplicável e convergente ao caso em tela: a desistência, quando manifestada antes da triangularização processual, não deve gerar o ônus sucumbencial para a parte autora,
até mesmo porque
não houve trabalho efetivo do patrono do Réu.

Dessa forma, a
s
entença merece ser reformada para que seja afastada qualquer condenação a título de honorários advocatícios.

No
que concerne
às custas processuais propriamente ditas, de rigor, estas são devidas pelo Autor, em virtude do princípio da causalidade, dado que o ajuizamento da demanda gerou as despesas iniciais. Contudo, em virtude do deferimento da Assistência Judiciária Gratuita, impõe-se a aplicação da regra contida no art. 98, § 3º, do CPC:

Art. 98. [...]

§ 3º Vencido o beneficiário, a obrigação de pagar as verbas de sucumbência somente poderá ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tal obrigação do beneficiário.

Destarte, a sentença recorrida deve ser reformada para que a exigibilidade das custas processuais fique suspensa, na forma da legislação aplicável aos beneficiários da gratuidade, e para que seja afastada a condenação em honorários advocatícios.

Posto isto,
CONHEÇO
DO RECURSO E D
OU
-LHE PROVIMENTO para
DEFERIR o benefício da Assistência Judiciária Gratuita ao Apelante NIVALDO DE OLIVEIRA,
afastar
a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios
e

suspender
a exigibilidade das custas processuais, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.